Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709272-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: OCUPANTES DO IMÓVEL LOTE24, CONJUNTO 8, QUADRA 405, RECANTO DAS EMAS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA SA em face de decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0700709-33.2021.8.07.0019, ajuizada em desfavor dos OCUPANTES DO IMÓVEL LOTE 24, CONJUNTO 8, QUADRA 405, RECANTO DAS EMAS, DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência/liminar pleiteada. Em síntese, afirma o banco agravante ser proprietário do imóvel em razão da adjudicação ocorrida no processo. Aduz que há notícia de terceiro ocupante no imóvel, que não é o devedor principal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. De acordo com o artigo 558 do Código de Processo Civil, admissível o procedimento especial de reintegração de posse quando a ação for proposta dentro de ano e dia do esbulho, devendo o possuidor comprovar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse (art. 561 CPC). Assim, concessão da medida liminar deve estar pautada em elementos suficientes para o convencimento do magistrado, a fim de evitar prejuízo ao possuidor da área, objeto de litígio, assim como ao detentor. No caso em análise há notícias conflitantes. O banco agravante ajuíza ação com base em denúncia de terceiro, interessado no arremate do imóvel em possível leilão extrajudicial, de que o bem teria sido vendido aos então ocupantes por Antônio Luiz Dionísio dos Santos (ID 82475513 processo de origem). Enquanto o Oficial de Justiça, em cumprimento de mandado de citação, certifica que os ocupantes declaram terem alugado o imóvel, também de Antônio Luiz Dionísio dos Santos (ID 85485663 processo de origem). O banco colaciona cartas enviadas por Antônio Luiz Dionísio dos Santos informando a arrematação de vários imóveis do banco agravado e indicando a intenção de regularização dos débitos (ID 82477633/634/636/640/643/346/348/350/352 processo de origem) Nesse passo, em não havendo firmeza nos elementos que compõem a inicial, tem-se por bem citar a parte contrária e instruir devidamente a demanda para alcançar o veredicto escorreito, obedecendo aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Outrossim, ainda que não seja aplicada à espécie a Lei no. 14.010/2020, que dispõe acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Covid-19, tendo em vista a persistência e aumento significativo da gravidade da atual pandemia do novo Coronavírus, necessária especial atenção às medidas de urgência determinadas pelo Judiciário durante essa calamidade pública. Também não se constata qualquer urgência na determinação de reintegração do banco agravante na posse do imóvel em questão. Ao contrário, verifica-se o risco de dano reverso aos agravados diante da desocupação liminar do imóvel, onde reside um casal, suas quatro filhas menores, além dos avós paternos, pessoas idosas que fazem parte do grupo de risco, quando as determinações públicas pedem que as pessoas permaneçam em isolamento em suas casas. Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora